Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711953-79.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA e EMÍLIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 43739857, que julgou prejudicado o AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu a penhora nas contas bancárias da empresa JC GONTIJO ENGENHARIA S/A. Os Embargantes sustentam que a decisão padece de omissão porque não considerou que o cumprimento de sentença está suspenso. Alegam que têm interesse no prosseguimento do recurso pois, no caso de retomada do cumprimento de sentença, pretendem a inclusão da empresa JC GONTIJO ENGENHARIA S/A no seu polo passivo. Acrescentam que buscam evitar a preclusão da matéria. Requerem o provimento dos embargos declaratórios para que seja dado prosseguimento ao recurso. Sem contrarrazões (ID 44942591). Na petição de ID 44972360 os Embargantes informam a continuidade do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Não há omissão a ser sanada. A decisão interlocutória que deu ensejo ao agravo de instrumento não mais subsiste ante a prolação da sentença - já transitada em julgado - que homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Isto posto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Brasília/DF, 07 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator